Tribunal: TJSP
Processo: 1011077-27.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de débito e pedido de reparação por dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela ré da contratação e da origem e licitude do débito negativado. Demonstração nos autos de restrições preexistentes. Ausência de comprovação por parte do autor da ilicitude de tais restrições. Aplicação da Súmula 385, C. do STJ. Reforma da r.

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de débito e pedido de reparação por dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela ré da contratação e da origem e licitude do débito negativado. Demonstração nos autos de restrições preexistentes. Ausência de comprovação por parte do autor da ilicitude de tais restrições. Aplicação da Súmula 385, C. do STJ. Reforma da r. sentença para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso da requerida provido.
Recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011077-27.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante/apelado
WHELLISON
FERREIRA
DA
CRUZ,
é
apelado/apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da requerida e julgaram o recurso do autor prejudicado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011077-27.2018.8.26.0529 -Voto no 33239 e
2
Voto no 33239
Apelação no 1011077-27.2018.8.26.0529
Apelante/Apelada: Whelisson Ferreira da Cruz
Apelada/apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelação. Alegação de inexistência de débito e pedido de
reparação por dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus
da prova. Ausência de comprovação pela ré da contratação e da
origem e licitude do débito negativado. Demonstração nos autos
de restrições preexistentes. Ausência de comprovação por parte do
autor da ilicitude de tais restrições. Aplicação da Súmula 385, C.
do STJ. Reforma da r. sentença para afastar a condenação da
requerida ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso da requerida provido.
Recurso do autor prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes em razão
da r. sentença de fls. 213/215 e r. decisão de fls. 238, que julgou parcialmente procedente o
pedido para declarar inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, bem como
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00, a título de reparação por
dano moral, acrescido correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a
inscrição indevida. Ainda, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais
e honorários de 10% do valor atualizado da condenação.
O autor interpôs recurso de apelação, em cujas razões de fls.
240/256 pleiteou a majoração do valor da indenização fixada a título de reparação por dano
moral; que, conforme entendimento jurisprudencial, o valor da indenização para casos
análogos é de R$44.000,00; que devem ser observados o objetivo compensatório e punitivo
de tal indenização; que a empresa requerida tem responsabilidade objetiva, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor.
A requerida também interpôs recurso de apelação a fls. 268/277,
em cujas razões de fls. 268/275 arguiu, preliminarmente, a existência de outras restrições
em nome do autor anteriores a ora discutida, incidindo no presente caso a Súmula 385, do
C. STJ. No mérito, alegou inexistência de dano moral. Por fim, pleiteou o afastamento da
condenação por dano moral.
A fls. 278/285, a requerida apresentou contrarrazões reiterando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011077-27.2018.8.26.0529 -Voto no 33239 e
3
seus termos e manifestações.
A fls. 288/305, o autor apresentou contrarrazões alegando que a
requerida não atendeu as disposições previstas nas Leis no 15.855/2015 e 11.608/2003 no
tocante ao valor do preparo recursal; que a guia de recolhimento de fls. 276/277 está
rasurada e em desacordo com o Provimento CG no 33/2013; e intempestividade. No mérito,
também reiterou os seus termos e manifestações.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Em relação à preliminar de intempestividade do recurso da
requerida:
Conforme se verifica a fls. 239, a r. decisão que acolheu os
embargos de declaração opostos a fls. 217/223 foi disponibilizada no DJe em 07/10/2019, e
o recurso da requerida foi interposto em 23/10/2019, ou seja, dentro do prazo legal de 15
dias úteis da respectiva intimação, conforme previsto nos artigos 219, 1003, 1009 e 1026,
todos do Código de Processo Civil.
Em relação à insuficiência do valor do preparo:
A Lei Estadual no. 15.855/2015, que alterou a Lei no 11.608/2003,
dispõe em seu artigo 4o, §2o que:
“Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do
preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre
o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se
ilíquido, sobre o valor fixado equitativamente para esse
fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o
acesso à Justiça, observado o disposto no § 1°.”
Conforme se verifica nos autos, houve condenação da requerida ao
pagamento do valor de R$3.000,00, a título de reparação por dano moral, acrescido
correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a inscrição indevida. E,
para o fim de recolhimento do preparo recursal, a fls. 276/277, houve o recolhimento do
valor de R$153,04, comprovando a suficiência do valor recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011077-27.2018.8.26.0529 -Voto no 33239 e
4
Em relação à alegação de rasura e inobservância do Provimento CG
no 33/2013.
Inicialmente, é importante registrar que guia de recolhimento
apresentada nas contrarrazões a fls. 292 como rasurada é diversa daquela apresentada pela
requerida para comprovação do respectivo recolhimento do preparo recursal a fls. 276/277.
E, nas guias de fls. 276, verifica-se a indicação do nome, endereço,
CNPJ e telefone da recorrente, número do processo, Foro, data de vencimento e respectivo
valor, número do documento, código do recolhimento, devidamente acompanhada do
comprovante de pagamento feito perante o Banco do Brasil S/A, tudo a demonstrar patente
observância das exigência atinentes a tal ato, nos termos do Provimento CG no 33/2013.
Então, adentremos ao mérito:
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor,
verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo, na qual temos de
um lado o autor como consumidora e, de outro, a ré como fornecedora de serviços
prestados mediante remuneração.
Diante da presunção legal de vulnerabilidade e da patente
hipossuficiência do consumidor no presente caso, no qual se busca a declaração de débito,
nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se necessária a inversão do ônus da prova
em face do fornecedor, que, por sua vez, deve se precaver e se munir de todos os dados,
informações e documentos referentes à sua prestação de serviço, por ser ônus da sua
própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado ao consumidor, sob pena
de configurar prática abusiva, devendo, inclusive, ser ressaltada a sua aplicabilidade no
presente caso por se tratar de alegação feita pelo autor de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor alegou, em sua
petição inicial, que houve, em 04/06/2018, a indevida negativação do seu nome pela
requerida no valor de R$69,58, referente ao contrato B-1805-034220130; e, que “Não
contratou nada com o suposto credor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011077-27.2018.8.26.0529 -Voto no 33239 e
5
Em sua contestação de fls. 55/81, a requerida alegou, inclusive, que
“O autor possui contrato com a empresa desde 24.04.2017; e, que o autor “deixou de quitar
algumas faturas gerando débitos e negativações em seu nome”.
O autor manifestou-se sobre a contestação a fls. 113/117, alegando
a divergência de endereço; que foram apresentadas apenas telas sistêmicas; que não
conferência de dados e documentos; que, em relação à Súmula 385, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a outra negativação que consta a fls. 69 também foi feita pela
Eletropaulo; e, que “não deve absolutamente nada para a Tim, para a Itapeva e para a
Natura e impugna os relatórios de fls. 70/71”.
Entretanto, a requerida não juntou aos autos nenhum documento
comprovando a contratação firmada pelo autor nem a respectiva origem do débito
negativados, como forma de se desincumbir do seu ônus processual, limitando-se a
apresentar telas de sistemas internos unilateralmente produzidas.
Diante de tal contexto fático-jurídico em que a requerida não
comprovou a contratação nem a origem do débito negativado, de modo que não se
desincumbiu do seu ônus processual, mostrou-se imperiosa a declaração de inexigibilidade
da dívida objeto da lide, conforme restou bem decidido na r. sentença recorrida.
No mais, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que a requerida responde
pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência de culpa (art.
14, do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do
evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que comprove a culpa
exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das
circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no
caso em tela.
Entretanto, deve ser reformada a r. sentença no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011077-27.2018.8.26.0529 -Voto no 33239 e
6
condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.
A Súmula 385, do STJ, dispõe expressamente que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.”
O autor propôs a presente ação em 27/12/2018 e, conforme se
verifica no extrato juntado a fls. 32, em relação à negativação realizada pela requerida no
valor de R$69,58, consta a data de 04/06/2018.
Todavia, a requerida, no bojo da sua contestação (fls. 67)
apresentou extrato do SCPC emitido em 28/01/2019, no qual se verifica a existência de
restrições no CPF do autor com datas de inclusão anteriores ao mencionado débito
questionado.
Além disso, na sua manifestação sobre a contestação, o autor
restringiu-se à alegação de que não nada devia a algumas das empresas constantes no
referido extrato do SCPC.
Vale mencionar que, ainda que existisse discussão judicial acerca
da inscrição precedente, com o devido respeito, o ajuizamento de ações judiciais para
impugnar inscrições em órgãos de proteção ao crédito não é suficiente para afastar a
incidência da reportada Súmula no 385/STJ, a qual não faz qualquer distinção da
negativação ou sua forma para fins de aplicação no caso concreto.
Destarte, com o devido respeito, somente com o trânsito em
julgado seria suficiente para afastar a incidência da orientação emanada da mencionada
Súmula no 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ainda, nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1.
DANOS
MORAIS.
Inscrições
desabonadoras
anteriores. Pretensão ao afastamento do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011077-27.2018.8.26.0529 -Voto no 33239 e
7
consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Inadmissibilidade. Ausência de prova suficiente de que
ilegítimas as demais negativações. Ônus da prova que recai
sobre a autora. Mero ajuizamento de concomitantes ações
judiciais que se mostra insuficiente para tal fim. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” Apelação no
4014658-70.2013.8.26.0562, 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Sérgio
Gomes, j. 02/09/2014. (o grifo não consta do original).
Registre-se ainda que, sem qualquer espécie de ofensa ao disposto
no artigo 3o, §2o, no artigo 6o, inciso III, e no artigo 14, todos do Código de Defesa do
Consumidor, o ônus de provar a ilegitimidade da inscrição preexistente, lançada por um
terceiro, é da parte requerente, conforme precisamente destacado pelo Douto e Culto
Desembargador Alexandre Lazzarini, in verbis:
“(...) Cumpre observar, ainda, que era do autor o ônus
de provar que as negativações sofridas são irregulares
(art. 333, I, do CPC), mesmo porque não foram
lançadas
pelo
réu.”
Apelação
no
0196170-53.2011.8.26.0100, 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel.
Alexandre Lazzarini, j. 05/08/2014.
Desse modo, com o devido respeito, inexiste nos autos prova
efetiva da alegada ilegitimidade do apontamento preexistente, ônus que competia à
autora/apelante, pois se trata de fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido:
“Ementa: Inexistência de relação jurídica. Negativação.
Inscrições preexistentes. Ausência de dano moral -
Enunciado 385 da Súmula do STJ - A prova da
ilegitimidade das inscrições anteriores incumbe à
autora, seja porque o ônus probatório recai sobre aquele
que faz a afirmação correspondente, seja por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011077-27.2018.8.26.0529 -Voto no 33239 e
8
fato pertinente ao âmbito de suas relações interpessoais,
alheio à esfera de interesse e disponibilidade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0043513-87.2009.8.26.0071, Relator(a): Piva
Rodrigues, Comarca: Bauru, Órgão julgador: 9a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 25/03/2014,
Data de registro: 03/04/2014); e,
“Ementa:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DAS
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA No 385
STJ. O fato alegado na petição inicial (irregularidade
das inscrições preexistentes) é demonstrável por meio
de prova documental, que deveria acompanhar a peça
vestibular, ante a ausência de demonstração de motivo
justificável para postergar a juntada. Preliminar
afastada. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
EXCLUSÃO DE CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. A preexistência
de inscrição impede a configuração de danos morais,
em consonância com o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cravado na Súmula no
385. R. sentença mantida. Recurso de apelação não
provido.”
(Apelação
no
1004083-58.2014.8.26.0032, Comarca: Araçatuba,
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado, Data
do
julgamento:
18/12/2014,
Data
de
registro:
20/12/2014).
Assim, em conclusão, o recurso de apelação da requerida deve ser
provido para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011077-27.2018.8.26.0529 -Voto no 33239 e
9
autor, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem
haver qualquer espécie de violação à legislação cível e consumerista.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento ao recurso da requerida para afastar a sua condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, restando prejudicado o recurso do autor.
Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar
igualmente com as custas e despesas processuais.
Tendo em vista que valor do débito declarado inexigível configurou
o proveito econômico obtido com a demanda, e observando as disposições da Súmula 326,
do C. STJ, os honorários advocatícios são fixados por equidade no valor de R$800,00, que
deverá ser pago por cada uma das partes ao advogado da parte adversa, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator